Tribunal: CARF
Processo: 11040.000426/2007-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-02-22

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11040.000426/2007-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.935 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de janeiro de 2021
Recorrente
MARA REGINA JEZIORSKI CAETANO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. MATÉRIA ESTRANHA À LIDE OU
SUSCITADA SOMENTE NO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece do recurso voluntário que aborda, exclusivamente, matéria que
não tenha relação direta com o lançamento, ou que, mesmo relacionadas à lide,
não foi objeto de impugnação e nem se presta a contrapor os fundamentos da
decisão recorrida, por não integrar a lide sob exame.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Ricardo Chiavegatto de Lima e Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo de exigência de IRPF referente ao ano calendário de
2003, exercício de 2004, no valor de R$ 5.179,77, já acrescido de multa de ofício e juros de
mora, em razão da omissão de rendimentos recebidos do trabalho com ou sem vínculo
empregatício, no valor de R$ 14.728,00, tendo sido compensado o IRRF de R$ 192,62 sobre os
rendimentos omitidos, conforme se depreende da notificação de lançamento constante dos autos,
culminando com o imposto suplementar no valor de R$ 2.344,64 (fls. 4/7).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância - Acórdão no 10-27.593, proferido pela 8a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Porto Alegre - DRJ/POA (fls. 37/40):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11040.000426/2007-98
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.935 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11040.000426/2007-98

Mediante Notificação de Lançamento, de fls. 03/04, exige-se do contribuinte acima
qualificado o recolhimento da importância de R$ 5.179,77, calculados até 30/04/2007,
em virtude da constatação de irregularidades na declaração de ajuste anual referente ao
exercício de 2004 ano-calendário de 2003.
A autoridade lançadora informa às fls. 04 que constatou a Omissão de Rendimentos do
Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo Empregatício no valor total de RS
14.728,00, com IRRF s/omissão no valor de R$ 192,62, conforme especificado
abaixo:
- Rendimentos recebidos do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS MUNICIPAIS, CNPJ 03.577.180/0001-67, no valor de R$ 14.728,00, com
retenção do IRRF no valor de R$ 192,62.
O notificado apresentou impugnação de fls. 01, confirmando a omissão apontada pela
Fiscalização, e, anexando, às fls.02, comprovante de rendimentos pagos e de retenção
de imposto de renda na fonte, da fonte pagadora PREFEITURA MUNICIPAL DE
PELOTAS, CNPJ 87.455.531/0001-57, solicitando que seja considerada a dedução
no valor de R$ 1.834,86, a título de contribuição à previdência privada, uma vez
que tal dedução não foi aproveitada em sua declaração, conforme se verifica às fls. 22.
O contribuinte solicita, ainda, que em relação aos rendimentos recebidos do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS,
CNPJ 03.577.180/0001-67, no valor de R$ 14.728,00, seja considerado o desconto de
11% (R$ 1.620,00) a título de contribuição à previdência oficial, em razão deste
valor ter sido descontado dos seus rendimentos.
Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/POA, por unanimidade de votos, julgou parcialmente
procedente a impugnação apresentada, para reconhecer o direito a dedução das contribuições à
previdência privada, no valor de R$ 1.834,86, e à previdência oficial, no valor de R$ 1.316,15,
reduzindo e ajustando o imposto suplementar para R$ 1.478,11, mais acréscimos legais.
Recurso Voluntário
Cientificada da decisão, em 23/12/2010 (fls. 47), a contribuinte, em 19/01/2011,
interpôs recurso voluntário (fls. 48), solicitando sejam avaliadas as despesas lançadas no livro-
caixa, cujos valores não foram declarados porque entre as despesas e a receita de seu consultório
odontológico não houve a apuração de lucro.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 49/55.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo, contudo sua admissibilidade restou vulnerada, porquanto
versa, exclusivamente, sobre matéria alheia à realidade processual por se escorar em alegações
que não foram objeto da impugnação, razão pela qual não há como dele conhecer.
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.935 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11040.000426/2007-98

Vamos aos fatos. A decisão proferida pela DRJ/POA, manteve a omissão de
rendimentos apurada em face do processamento da DAA/2004, reconhecendo, apenas, o direito à
dedução dos valores recolhidos à previdência oficial e complementar, importando na apuração
do imposto suplementar ajustado de R$ 1.478,11.
Ao ser cientificada não apresentou novas razões de defesa nesta instância
recursal, contra o lançamento propriamente dito ou mesmo se insurgiu contra a decisão recorrida,
limitando-se exclusivamente em solicitar a apreciação das receitas e despesas escrituradas à
título de livro-caixa, as quais não foram lançadas na DAA/2004.
Pois bem. Com relação às alegações de defesa, assim dispõem os arts. 16, III, e 33
do Decreto no 70.235/1972 (PAF):
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III os motivos de fato e de direito em que se fundamenta os pontos de discordância e as
razões e provas que possuir. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
.........................
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Da leitura do inciso III do art. 16 acima, vê-se que os motivos de fato e de direito
em que se fundamenta o recurso e os pontos de discordância em relação à decisão proferida,
deverão ser apresentados, via de regra, na impugnação, admitindo-se que novas razões sejam
trazidas no recurso voluntário somente quando essas se prestarem a contrapor a decisão
recorrida.
Com efeito, os argumentos trazidos na peça recursal em relação ao pedido de
análise e retificação da DAA para inclusão de despesas e receitas à título de livro-caixa não
podem ser objeto de análise por este Colegiado, por se tratar de inovação recursal, não sendo
o presente caminho processual via própria para se perquirir tal desiderato, devendo a decisão
recorrida ser mantida em sua integralidade.
Cabe salientar, que a competência deste CARF se restringe em promover o
julgamento de recursos contra decisões proferidas pelas Delegacias da Receita Federal de
Julgamento/DRJ – sob pena, dentre outros, de supressão de instância – sendo competente para
tanto, a unidade de origem da Receita Federal que jurisdiciona a contribuinte, respeitados os
prazos, limites e condições previstos na legislação de regência.
Conclusão
Ante o exposto, voto por NÃO CONHECER do presente recurso, nos termos do
voto em epígrafe.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital